Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. CONSUMIDOR. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. EXCESSO PAGO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o recurso veicula os motivos pelos quais a parte pretende a reforma da decisão, impugnando os fundamentos desta e viabilizando o exercício do contraditório, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).
3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
4. Comprovada a abusividade, necessária a adequação da taxa de juros remuneratórios pactuada à média praticada pelo mercado, bem como a restituição, na forma simples, de eventual excesso pago monetariamente atualizado.
5. APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA LIMITAR A TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO, BEM COMO DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DE EVENTUAL EXCESSO PAGO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.